Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERSAS PASSAGENS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">1. Nos termos do que preconizam os artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva será cabível quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes. Além disso, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">2. Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz para conter o seu ímpeto criminoso, especialmente quando verificadas diversas passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude, em razão da prática de fatos análogos a crimes patrimoniais, circunstância que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
background:white">3.<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;background:white"> As condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos probatórios suficientes para sua subsistência.

<p class="paragrafopadrao" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify">4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.